Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703262-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ARTHUR ORNELAS ANDRADE PASSOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Acolho a manifestação da Defensoria Pública, para determinar o arquivamento do presente feito, diante da informação de que houve erro na distribuição do recurso, uma vez que se trata de comprovante de protocolo do Agravo de Execução Penal no 0703256-69.2022.8.07.0000 do mesmo agravante. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de março de 2022 16:56:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator